Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003182-02.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRASIL PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.865.648/0001-44 (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), SANDRA MARIA LUIZ PEREIRA - CPF: 048.601.818-08 (AGRAVADO), PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB - CPF: 978.200.241-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA DECISÃO FINAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 09 DO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV, DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e extinguir execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática podia aplicar, de imediato, a tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09, do TJMT; (ii) saber se a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental se refere ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo, e não apenas para a lavratura do auto de infração; e (iii) saber se a ausência de impugnação específica e a alegada insuficiência documental impediriam o reconhecimento da prescrição no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou corretamente o art. 932, IV, do CPC ao repelir apelação manifestamente contrária a precedente vinculante desta Corte, consubstanciado no IRDR Tema 09.

4. A tese vinculante do IRDR fixou que a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 corresponde ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contado da prática do ato, ressalvadas apenas as causas interruptivas admitidas no art. 20, I e III, do mesmo diploma.

5. O decreto estadual incide sobre processos administrativos ambientais relativos a fatos anteriores à sua vigência que não estavam finalizados até 1o.11.2013, razão pela qual não procede a alegação de irretroatividade suscitada pelo agravante.

6. O agravo interno não trouxe fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reiteração das mesmas teses já deduzidas na apelação, em desacordo com a orientação vinculante do Tribunal.

7. As datas relevantes são incontroversas: o auto de infração foi lavrado em 13.02.2009 e a decisão homologatória administrativa foi proferida apenas em 13.06.2018, lapso superior ao prazo quinquenal, o que evidencia a consumação da prescrição punitiva administrativa.

8. A alegação de ausência de documentação integral do processo administrativo não afasta o reconhecimento da prescrição, pois os marcos temporais essenciais bastam para a solução da controvérsia e, ademais, houve indicação de que os documentos estavam juntados aos autos de origem.

9. Não se revela, no caso, intuito protelatório qualificado a justificar, desde logo, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema 09 do TJMT, refere-se ao prazo de cinco anos para a prolação da decisão final no processo administrativo, e não apenas para a lavratura do auto de infração. 2. É legítima a decisão monocrática fundada no art. 932, IV, do CPC que aplica precedente vinculante do Tribunal a recurso manifestamente contrário à tese firmada em IRDR. 3. A mera reiteração, em agravo interno, de argumentos já afastados na decisão monocrática não autoriza sua reforma.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil,
negou provimento à apelação
e manteve a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a
prescrição da pretensão punitiva administrativa
e extinguindo a execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20223065, oriunda de multa ambiental lavrada pela SEMA/MT. Na mesma decisão, houve majoração dos honorários advocatícios fixados na origem de R$ 5.000,00 para R$ 6.500,00.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não merece subsistir, porque a tese adotada para o reconhecimento da prescrição não encontraria amparo legal. Defende que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, embora aplicável aos processos não finalizados, não teria eficácia retroativa, de modo que os prazos prescricionais nele previstos somente poderiam ser contados a partir de sua vigência. Argumenta, ainda, que a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo para encerramento do processo administrativo, mas apenas ao lapso para lavratura do auto de infração e início da apuração. Aduz, por fim, que, sem a juntada integral do processo administrativo, não seria possível aferir a ocorrência de causas interruptivas da prescrição, razão pela qual requer a retratação da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma do decisum.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Sustentam que o Relator agiu em estrita conformidade com o art. 932, IV, do CPC, uma vez que a decisão agravada se limitou a aplicar a tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09, do TJMT. No mérito, afirmam que a prescrição punitiva, segundo a orientação vinculante desta Corte, corresponde ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo, destacando que, no caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 13/02/2009 e a decisão homologatória somente foi proferida em 13/06/2018. Rebatem, ademais, a alegação de ausência do processo administrativo integral, asseverando que os documentos se encontram nos autos de origem, e requerem o desprovimento do agravo interno, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, além de nova majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada negou seguimento à apelação por reconhecer que a insurgência estatal se colocava em frontal desconformidade com a orientação consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça, notadamente com a tese firmada no
IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
, segundo a qual a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo de cinco anos para a
decisão final do processo administrativo ambiental
, contado da data da prática do ato, admitidas apenas as causas interruptivas previstas no art. 20, I e III, do mesmo diploma. A própria decisão monocrática agravada consignou expressamente esse entendimento e o aplicou ao caso concreto, registrando que a infração remonta ao ano de 2009, com lavratura do auto em 13/02/2009 e decisão administrativa homologatória apenas em 13/06/2018, isto é, mais de nove anos depois.

Esse fundamento, por si só, é suficiente para a manutenção da decisão. Isso porque o agravo interno não traz elemento novo apto a infirmar a conclusão anteriormente adotada. Ao contrário, limita-se a reiterar as mesmas teses já deduzidas na apelação, insistindo na irretroatividade do Decreto Estadual n. 1.986/2013, em interpretação restritiva do conceito de prescrição punitiva e na alegação de insuficiência probatória quanto aos marcos interruptivos. Trata-se, portanto, de mera renovação argumentativa, sem demonstração concreta de desacerto da decisão agravada.

A alegação de irretroatividade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 não socorre o agravante. Isso porque a própria tese firmada no IRDR Tema 09, reproduzida na decisão agravada, assentou que o referido decreto deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação, preservando-se os efeitos dos atos praticados, e, de forma ainda mais específica, que se aplica aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até 1o/11/2013, devendo incidir, a partir de então, os prazos estabelecidos no art. 19.

A insurgência estatal, portanto, não se volta apenas contra a decisão monocrática, mas contra a própria tese vinculante desta Corte
, o que reforça a correção do julgamento singular com base no art. 932, IV, do CPC.

Tampouco prospera a argumentação de que a prescrição punitiva se limitaria ao prazo para lavratura do auto de infração. Também nesse ponto, o agravante pretende substituir o entendimento vinculante do Tribunal por interpretação própria, em descompasso com a orientação já consolidada. A tese do IRDR Tema 09 é clara ao fixar que o prazo quinquenal se refere à
decisão final do processo administrativo
, e não apenas ao ato inicial de autuação.

Igualmente não merece acolhida a afirmação de que inexistiria suporte documental bastante para o reconhecimento da prescrição. Além de as datas essenciais, quais sejam, a lavratura do auto em 13/02/2009 e a homologação administrativa em 13/06/2018, serem incontroversas no feito, as contrarrazões apontam expressamente que o processo administrativo se encontra integralmente acostado aos autos de origem.

De todo modo, para a solução da controvérsia, bastam os marcos temporais já reconhecidos na própria decisão agravada, os quais evidenciam, de forma objetiva, que a Administração deixou de proferir decisão final no prazo legal de cinco anos.

Nessas condições, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe. O
decisum
agravado observou, com exatidão, a sistemática do art. 932, IV, do CPC, ao repelir recurso manifestamente contrário a precedente vinculante desta Corte. E, uma vez que o agravo interno não desconstitui os fundamentos lançados, deve ser integralmente desprovido.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, embora o recurso não mereça acolhimento, entendo que a hipótese recomenda prudência, por não se revelar, em grau suficiente, intenção protelatória qualificada a justificar, desde logo, a sanção processual.

Ante o exposto
, nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026